Tribunal: TJMT
Processo: 0005577-51.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005577-51.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA - CPF: 053.764.311-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA E DOS DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
1
.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – REJEIÇÃO – MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
2.
LEGALIDADE DA REVISTA DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE NO ENDEREÇO ESTIVESSE OCORRENDO A MERCANCIA ESPÚRIA DE DROGAS – CRIME PERMANENTE –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA INVASIVA –

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
É tempestivo o recurso de apelação criminal interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no
caput
do artigo 593 do Código de Processo Penal, de modo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal de 08 (oito) dias previsto no artigo 600,
caput
, do mesmo diploma normativo, constitui mera irregularidade e não configura óbice ao conhecimento da impugnação. Precedentes do STJ e inteligência do Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

2.

Afasta-se a declarada nulidade por violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita para a medida invasiva, como a prévia denúncia anônima indicando o endereço e a envolvida no cometimento do delito, aliado ao fato de que os policiais, ao empreenderem diligências, abordarem a apelada em frente ao imóvel, a qual franqueou a entrada da equipe, culminando na posterior busca domiciliar, que resultou na apreensão de porções de maconha e numerário, ou seja, não há falar em nulidade probatória;

Apelo ministerial provido em parte, para validar a busca domiciliar, bem como a apreensão de drogas e demais atos subsequentes, determinando-se, porém, a remessa do feito ao Magistrado
a quo
para análise do mérito
processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
recorre da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação penal n.º 0005577-51.2018.8.11.0064,
absolveu
a acusada
KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA

da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 190775847, o i. Ministério Público pleiteia a condenação da ré, consubstanciado na
inexistência de vício na realização da sua abordagem
, visto que a
revista domiciliar
foi realizada após fundadas suspeitas que culminaram na apreensão de entorpecentes; havendo, portanto,
provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada à recorrida.

Nas contrarrazões vistas no ID 190775851, a defesa suscita, como questão preliminar, a intempestividade recursal, razão pela qual pugna pelo
não conhecimento do apelo
. Subsidiariamente, refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 196100668, opina pelo
pr
ovimento

do
recurso
ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL, POR INTEMPESTIVIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a i. Defensoria Pública vindica o não conhecimento do recurso do Ministério Público, por alegada intempestividade na apresentação das razões recursais.

Ao analisar detidamente o caderno processual, todavia, verifico que a pretensão
não comporta acolhimento
.

Com efeito, após o MM. Juiz proferir sentença no dia 20/07/2021, o membro ministerial interpôs recurso (ID 190775818), tendo sido cientificado do prazo para apresentação das respectivas razões em 07/09/2022, data em que também restou recebida a peça de interposição da apelação (ID 190775820).

Após a certificação do decurso do prazo sem apresentação das razões (ID 190775844, p. 1), no dia 14/08/2023, o d. juízo
a quo
considerou a inércia do representante ministerial em apresentar as razões, destacando que
“não sendo razoável que o Juízo e a parte sentenciada aguardem indefinidamente a juntada da referida peça recursal para que a apelação interposta seja apreciada pela Instância Superior, somado ao fato de que a não apresentação das razões constitui mera irregularidade processual (art. 601 do CPP),
determino a intimação da defesa do recorrido para apresentar contrarrazões, no prazo legal
”
(ID 190775845, grifos no original).

Em seguida, o
Parquet
apresentou as razões recursais em 18/08/2023 – consoante assinatura eletrônica do membro ministerial, em
prazo significativamente superior aos oito dias previstos pelo art. 600 do Código de Processo Penal
.

No entanto, é orientação pacífica no âmbito jurisprudencial tratar-se de
prazo impróprio aquele destinado para apresentação de razões ou contrarrazões de recursos criminais ordinários
.

Nessa linha de compreensão é o teor do Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, a estabelecer que: “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017). – Destaquei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade”
(AgRg no AREsp n. 1.001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018). – Destaquei.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
arguida nas contrarrazões defensivas, ao tempo em que constato que o recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, além de constituir a medida adequada e necessária para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela acusação, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, e com vistas a melhor elucidar a matéria posta
sob judice
, extrai-se dos autos que, na data de 27/03/2018, por volta das 15h30, na residência situada na Rua 15, nº. 331, Bairro Jardim São Bento, na cidade de Rondonópolis-MT, a denunciada
KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA

guardava
e
mantinha em depósito

02 (duas) porções de maconha equivalentes a 251,80g (duzentos e cinquenta e um gramas e oitenta centigramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
na exordial acusatória, na aludida data, após o recebimento de denúncia anônima via 197 dando conta de que a increpada estaria comercializando substâncias proscritas em sua residência, investigadores de polícia diligenciaram até o endereço declinado, local em que, após monitoramento, lograram êxito em abordar
KENNIFFER
quando estava chegando no imóvel.

Segundo a denúncia, durante revista domiciliar, os agentes públicos apreenderam uma porção grande de maconha na geladeira, além de pedaços da mesma substância entorpecente no quarto, o valor de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais) e um aparelho celular; sendo a suspeita encaminhada à delegacia para as providências de praxe. (Denúncia, ID 190781687, p. 4-6).

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo

julgou improcedente
a pretensão acusatória e
absolveu

KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA
pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal,
consoante trechos extraídos da
sentença
vista no ID 190775811;
in verbis
:

“[...] A inviolabilidade em domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, estabelece o direito fundamental da pessoa de ter preservada a sua intimidade domiciliar: (...)

A vulneração de direito ou garantia fundamental, ainda que a pretexto de empecer crime de gravidade marcante, reclama fundamentos hábeis para tanto.

Aliás, nem o mandado judicial justifica “devassa”:

De que vale declarar a Constituição que “a casa é asilo inviolável do indivíduo” (art. 5º, XI) se moradias são invadidas por policiais munidos de mandados que consubstanciem verdadeiras cartas brancas, mandados com poderes de a tudo devassar, só porque o habitante é suspeito de um crime? Mandados expedidos sem justa causa, isto é, sem especificar o que se deve buscar e sem que a decisão que determina sua expedição seja precedida de perquirição quanto à possibilidade de adoção de meio menos gravoso para chegar-se ao mesmo fim. A polícia é autorizada, largamente, a apreender tudo quanto possa vir a consubstanciar prova de qualquer crime, objeto ou não da investigação. Eis aí o que se pode chamar de autêntica “devassa”. Esses mandados ordinariamente autorizam a apreensão de computadores, nos quais fica indelevelmente gravado tudo quanto respeite à intimidade das pessoas e possa vir a ser, quando e se oportuno, no futuro, usado contra quem se pretenda atingir. (STF: HC 95.009, rel. min. Eros Grau, j. 6-11-2008, P, DJE de 19-12-2008)

Segundo o STF, para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da CF, o conceito normativo de “casa” revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado (CP, art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa específica limitação espacial, inclusive, os quartos de hotel. Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de quem de direito (invito domino), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude originária. (STF: RHC 90.376, rel. min. Celso de Mello, j. 3-4-2007, 2ª T, DJ de 18-5-2007). (...)

A conclusão do STF possui eco não só no inciso XI do art. 5º da CRFB/88, como também no Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, nº23 e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, nº14.

Nesse contexto, a jurisprudência, apesar de não olvidar a natureza dos crimes permanentes, com estado de flagrância que protrai no tempo, “não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio.”

Ressalta-se que há sempre a necessidade de uma análise do caso concreto para que haja um controle judicial, a fim de que não ocorram ingressos arbitrários em domicílios, preservando sempre os limites da inviolabilidade domiciliar e sua suspensão somente diante dos autorizativos legais.

NO CASO DOS AUTOS, DA ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, NOTA-SE QUE O INGRESSO DA EQUIPE POLICIAL NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA SE DEU DE FORMA ARBITRÁRIA, SEM AUTORIZAÇÃO DA DENUNCIADA, DIANTE DE UMA SUPOSTA DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE NA CASA HAVIA COMÉRCIO DE DROGA
. (...)

Contudo, sequer há nos autos qualquer manifestação da denunciada, oral ou escrita, de que havia franqueado a entrada dos policiais em sua residência. Conforme consolidado no recente Informativo de nº 687 do Superior Tribunal de Justiça:

A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Observa-se que a prova careada nos autos não é suficiente para propiciar o reconhecimento de uma eventual justa causa de autorizar que a inviolabilidade domiciliar fosse relativizada por flagrante delito, diante de denúncias anônimas. Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Apesar da boa-fé dos investigadores de polícia, não há elementos objetivos seguros que justificassem a invasão de domicílio. Além disso, a prisão da denunciada não originou de atividade investigatória desenvolvida pelos policiais civis, uma vez que atuaram nos limites das competências que lhes são reservadas, dentre elas, a verificação preliminar da procedência de denúncias anônimas recebidas, mediante abordagem na residência da acusada, com o propósito preventivo de combate à criminalidade.

Além disso, como informado pelo policial Roberto, o motivo da entrada no domicílio era em decorrência das denúncias de que havia entorpecente na residência.

Desse modo, os policiais sequer demonstraram a existência de justa causa para a invasão, não bastando a mera alegação de informações apócrifas.

Verifica-se que é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão de porções de maconha, após invasão desautorizada do domicílio da acusada, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio, que está permeada de ilicitude, e, consequentemente, a apreensão de drogas.

Ausente justa causa para a invasão, bem como registro da autorização, tem-se que as provas da materialidade do crime de tráfico são ilícitas, decorrentes de violação de norma constitucional, de modo que se impõe a absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. [...]”.

Pois bem. Diante do provimento jurisdicional monocrático, o apelante agora insurge-se indignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Passo, agora, à análise da tese recursal.

Como exposto, o
Ministério Público
sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal a busca domiciliar, culminando na nulidade desses atos e dos subsequentes, com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, não merece prosperar, haja vista que
houve
fundadas suspeitas para a revista domiciliar
pelos policiais civis, em razão da existência de denúncia anônima informando o envolvimento da apelada com o comércio malsão realizado em seu domicílio, sendo posteriormente, localizado o material ilícito.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Isso porque, depreende-se do contexto probatório dos autos, mais especificamente das oitivas dos policiais civis
Roberto Antônio dos Santos
e
Neizimar Magalhães de Sousa
, colhidas nas duas fases da persecução penal, que houve uma prévia notícia anônima dando conta de que a ora apelada estaria promovendo o comércio espúrio de entorpecentes na sua residência, sendo certo que ela e o esposo,
Bruno Amâncio
, vulgo “Sapecada” já eram conhecidos no meio policial em razão do envolvimento com o narcotráfico. Nesse ponto, o
PC Neizimar
acrescentou que, dois dias antes dessa ocorrência, o cônjuge da acusada havia sido preso em razão da prática de roubo de uma agência bancária do Bando do Brasil na cidade de Alto Garças-MT e essas denúncias informavam que
Bruno
mantinha substâncias proscritas em seu domicílio e comercializava juntamente com
KENNIFFER
.

Prosseguiram asseverando que diligenciaram até o endereço declinado, realizaram monitoramento do local e aguardaram a chegada da acusada. Ato contínuo, realizaram sua abordagem, ocasião em que
KENNIFFER
autorizou a entrada da guarnição no imóvel e, durante busca minuciosa na residência, lograram êxito em apreender dentro da geladeira uma grande porção de maconha e em um dos cômodos (quarto) outra porção, além de dinheiro.

Os testemunhantes pontuaram que, conhecendo o histórico do companheiro da apelada e do envolvimento do casal com a mercancia malsã, a partir do recebimento dessa denúncia deslocaram-se imediatamente até o local. Por derradeiro, reafirmaram que a increpada franqueou a entrada da equipe policial, ocasião em que a informaram acerca das notícias anônimas sobre o narcotráfico. [Relatório de mídias, ID 190781689].

Nessa conjuntura, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas de que a apelada estivesse na posse de coisas ilícitas e praticando o comércio ilícito de narcóticos no imóvel, a autorizar
o
ingresso dos policiais civis no domicílio
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a invasão domiciliar, mas, principalmente, o conhecimento da equipe policial do envolvimento da acusada juntamente com seu companheiro em condutas ilícitas, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estava sendo praticado o tráfico de drogas naquele endereço, legitimando a medida invasiva sem ordem judicial.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que
exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ora, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade no contexto que ora se examina, em que há denúncia prévia da ocorrência de narcotraficância – declinando o endereço e o nome da envolvida –, sendo que, efetuadas diligências, constatou-se o mesmo cenário informado, o que deu ensejo à abordagem, com a consequente apreensão de drogas no seu lar.

Portanto, diferentemente do sustentado pelo magistrado
a quo
, ainda que amparado em precedentes apontados do Superior Tribunal de Justiça, de que não basta denúncia anônima para o ingresso em domicílio, sem que haja prévia investigação policial, entendo que não há falar em ilegalidade da ação policial no presente caso, em consonância com a orientação da Suprema Corte acima exposta.

Logo,
deve ser acolhida a pretensão ministerial,
uma vez que não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem e posterior revista domiciliar, sendo apreendidas na residência da apelada
02 (duas) porções de maconha equivalentes a 251,80g (duzentos e cinquenta e um gramas e oitenta centigramas) (Laudos periciais, ID 190781687, p. 25-26 e 190775809) e a quantia de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais)
, cuja procedência lícita não restou suficientemente demonstrada.

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade
da
busca domiciliar realizada pelos agentes públicos
reconhecida na sentença, sendo necessário o retorno da presente ação penal para que
o juízo de origem proceda à análise do mérito processual
, em fiel observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de intempestividade suscitada pela i. Defesa em sede de contrarrazões. Lado outro, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos
autos da Ação Penal n.º 0005577-51.2018.8.11.0064, oriunda da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
para
validar a busca domiciliar, assim como a apreensão de drogas com a acusada KENNIFER VANESSA SOUZA DA SILVA
,
determinando sejam os autos remetidos ao Magistrado
a quo
para análise do mérito processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024